Tribunal: TJBA
Processo: 8013895-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013895-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MONTENEGRO GOMES JUNIOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO ATUANDO COMO FORNECEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do juízo de origem, ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à decisão que reconheceu a relação de consumo e declinou a competência para as varas especializadas. III. Razões de decidir 3. O art. 995, parágrafo único, do CPC condiciona a concessão do efeito suspensivo à presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Na hipótese dos autos, a decisão agravada reconheceu, com base em elementos suficientes, que a associação atuava como fornecedora de serviços, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, se a associação civil presta serviços a seus associados, com obtenção de vantagem econômica, configura-se relação de consumo. 6. Ausente a demonstração de perigo de dano irreparável ou da plausibilidade do direito invocado, é indevida a concessão do efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. Não se concede efeito suspensivo a decisão que reconhece a relação de consumo entre associação e associado, quando demonstrada a prestação de serviços remunerados pela entidade. 2. A configuração da relação de consumo atrai a competência das varas especializadas, nos termos do CDC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8015431-25.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Teixeira, j. 12.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013895-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e como apelada MARCOS ANTONIO MONTENEGRO GOMES JUNIOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR